Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-79.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002513-79.2015.8.11.0018
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (id 32913033) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 28400979):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. Não há falar-se em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral”. (TJMT, RAC 0002513-79.2015.8.11.0018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/12/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 42 e 44 do Decreto Federal n. 2.181/97, uma vez que “o fato que ensejou a aplicação da multa administrativa não era apto para gerar a referida punição, bem como demonstrou que a decisão não teria observado corretamente o procedimento legal e as circunstâncias fáticas existentes, gerando a aplicação de multa desarrazoada”.
Recurso tempestivo (id 33966454).
Sem contrarrazões, conforme id 44491476-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 42 e 44 do Decreto Federal n. 2181/97, está amparada na assertiva de que “o fato que ensejou a aplicação da multa administrativa não era apto para gerar a referida punição, bem como demonstrou que a decisão não teria observado corretamente o procedimento legal e as circunstâncias fáticas existentes, gerando a aplicação de multa desarrazoada”
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Como se extrai dos autos, o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, além do que, a apelante foi intimada de todos os atos processuais.
Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor.
Ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.
No que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente”. (id 28400979 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISUM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela recorrente contra a recorrida, visando à desconstituição de processos administrativos em que se aplicou penalidade de multa à empresa OI S/A, pelo Procon da cidade de Maringá, no valor de R$ 66.401,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e um reais). A ação foi julgada improcedente, o que foi mantido pelo Tribunal na origem.
2. No STJ negou-se provimento ao Recurso Especial diante da incidência da Súmula 7 do STJ: ‘É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial referente à aferição da proporcionalidade da multa adotada pelo Procon, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ’.
3. Dessume-se que a decisão objurgada está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: ‘Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1778142/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII